Tribunal: TJDFT
Processo: 0719492-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0719492-62.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOAQUIM PINTO MONTEIRO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo Distrito Federal em face das r. decisões (IDs 155184695 e 157245453, na origem) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido por Joaquim Pinto Monteiro, ao analisarem o correto valor a ser sequestrado de verbas públicas para cumprimento do julgado, indeferiu a incidência do Coeficiente de Adequação de Preço - CAP (Resolução CMED no 4, de 18 de dezembro de 2006). Alega a parte Agravante, em resumo, que, diferente do entendimento adotado pelo d. Juízo a quo, o regramento da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos – CMED também deve ser aplicado no caso de aquisição do medicamento diretamente pelo beneficiário da decisão judicial. Afirma que esse entendimento vem sendo adotado pela Justiça de outros entes da Federação. Explica que “Em atenção à Lei Federal n. 10.742/2003, foi criada a Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED), que se trata de órgão interministerial responsável pela regulação econômica do mercado de medicamentos no Brasil. A CMED estabelece limite de preços de medicamentos, adota regras que estimulam a concorrência no setor, monitora a comercialização e aplica penalidades quando suas regras são descumpridas. Além disso, é responsável também pela fixação e monitoramento a aplicação de desconto mínimo obrigatório para compras públicas”. Destaca, nesse contexto, que o CAP é um desconto mínimo obrigatório a ser aplicado quando da venda de medicamentos à Administração Pública, inclusive quando a aquisição se der por força de decisão judicial (art. 2o, V, da Resolução CMED no 4/2006), como no caso dos autos. Argumenta que os recursos bloqueados são públicos e que a “natureza da verba não transmuda pelo fato meramente circunstancial de que a compra será intermediada por particular, em razão de decisão judicial”. Assevera, portanto, que devem ser aplicadas as regras para venda ao ente público. Requer a antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento do presente recurso. Ao final, requer seja determinada a expedição de nota fiscal em nome da Secretaria de Estado e a liberação dos valores à empresa vendedora do medicamento, sem entrega de valores à parte Autora. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. A controvérsia diz respeito à aplicação do CAP mesmo quando, por inércia do Poder Público, a aquisição do medicamento por força de decisão judicial ocorrer por intermédio da pessoa natural beneficiada, mediante numerário obtido do sequestro de verbas públicas. A despeito dos argumentos expostos pelo Distrito Federal, nesta fase de análise perfunctória, afigura-se acertada a posição adotada pelo d. Juízo a quo, no sentido de que não há como exigir do particular que obtenha orçamento com aplicação do CAP, desconto que, conforme exposto na manifestação do Parquet, sequer é destinado à parte Exequente (ID 157046513, na origem). Impende salientar que no feito de origem há evidente descumprimento de decisão judicial pelo ente público, sendo desarrazoado imputar ao Exequente uma obrigação que não está prevista em lei e que irá gerar ainda mais demora na efetivação do direito que lhe foi reconhecido. Chama a atenção o fato de não haver, por parte da Administração, a indicação de interesse na aquisição do fármaco diretamente, circunstância que poderia atrair o atendimento à orientação do enunciado no 53 das Jornadas de Saúde Pública do Conselho Nacional de Justiça, destacada na peça recursal (ID 46889590, fl. 8). Nesse cenário, inviável reconhecer a probabilidade do direito. Registre-se que o periculum in mora manifesta-se em favor da parte Agravada, que está impedida de exercer um direito já reconhecido judicialmente. Acrescente-se que na r. decisão que deferiu o sequestro o d. Juízo a quo, além de determinar que os valores fossem transferidos diretamente para a empresa fornecedora do medicamento, definiu todas as condições necessárias à garantia da correta aplicação da verba constrita (ID 154396419, na origem). Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator